Tribunal: STF
Processo: ARE 1466800
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Remessa necessária e apelação. Servidor público do Município de Ribeirão Preto. Revisão de proventos de aposentadoria e de restituição dos valores a título de abono de permanência. 



    I. Falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo prévio, nos termos da tese fixada no Tema 350 pelo STF. Prejudicial trazida pelo Instituto de Previdência Municipal apenas na esfera recursal. Inadmissibilidade. Inovação recursal configurada. 



    II. Pretensão ao recebimento de proventos com paridade e integralidade. Não cabimento. Quebra de vínculo funcional. Vínculo interrompido, com a exoneração em 1996. Reingresso no serviço público em 2005, logo, após a EC nº 41/03. Situação que não se amolda às regras previdenciárias de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/03 e EC nº 47/05. Preenchimento dos requisitos que autorizam a percepção de proventos paritários e integrais não verificados. 



    III. Abono de permanência. Admissibilidade. Servidor faz jus ao benefício desde que completou as exigências à aposentadoria voluntária. Preenchimento dos requisitos do art. 40, § 19, da CF verificado. Restituição dos valores descontados dos vencimentos do servidor a título de contribuição previdenciária. Legitimidade do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto (IPM) para atuar no polo passivo da presente demanda, na qualidade de destinatário dos valores descontados dos servidores municipais a esse título. Precedentes do TJSP.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento do RE nº 590.260-RG (Tema nº 139) pela sistemática da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, esta Corte decidiu que os servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observadas as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005. Por oportuno, colaciono a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe de 23/10/2009).



    Naquela ocasião o Ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que “a EC n. 41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação”.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido reformou parcialmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos de revisão da concessão da aposentadoria com paridade e integralidade conforme a EC nº 41/03, consignando que houve a interrupção do vínculo da recorrente com o Estado de São Paulo e reingresso no serviço público após o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[n]a hipótese concreta destes autos, comprovada quebra/rompimento de vínculo no serviço público entre em 14/08/1996 e 14/02/2005 (fl. 48), é dizer, reingresso após a EC nº 41/03, não faz jus a demandante à integralidade de proventos e paridade de reajustes, porque sua situação não se amolda às regras previdenciárias de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/03 e EC nº 47/05. 



    Em outras palavras, inobstante a Constituição Federal assegure o aproveitamento do tempo anterior à interrupção, para efeitos de aposentadoria, referido tempo de serviço não serve para reconhecer o direito à integralidade e paridade de proventos, como pretende a demandante, porque, como dito alhures, não fazem jus à regra de transição imposta pela Reforma Administrativa da Emenda nº 41/2003, os servidores que deixaram o serviço público para, depois, voltar a exercê-lo.



    (...)



    Destaca-se que, quanto a esta questão, interrupção de vínculo, não se trata de inovação recursal, porque os períodos de serviço público prestados pela autora constam do documento que instruiu a petição inicial (fl. 48). 



    No tocante à base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço - quinquênios e sexta-parte dos servidores municipais de Ribeirão Preto, tem-se pela aplicabilidade da norma local e específica, a saber, Lei Municipal nº 5.605/89, que deu nova redação ao Estatuto dos Funcionários Municipais de Ribeirão Preto (Lei Municipal nº 3.181/76), in verbis:



    (...)



    Da leitura dos dispositivos transcritos, verifica-se que a lei determina a incidência do adicional de tempo de serviço e da sexta-parte sobre o vencimento ou remuneração do cargo. 



    Vale destacar o que traz referida legislação local a respeito das expressões vencimento e remuneração, in verbis:



    (...)



    Destarte, a local não se refere a vencimentos integrais, como faz a Constituição Estadual, de maneira que, segundo entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, deve-se interpretá-la em seus termos:



    (...)



    Há de ser acrescentar que a Lei Complementar Municipal nº 2843, de 13/12/2017, alterou a redação dos artigos 209 e 210, ambos da Lei Municipal nº 3.181/1976, que tem aplicabilidade exclusivamente para os valores adquiridos a partir de sua vigência, in verbis:



    (...)



    Daí porque a autora/recorrente não faz jus à pretendida revisão de proventos de aposentadoria.” 



    De fato, à ora recorrente não se aplicam as regras de transição estabelecidas na Emenda Constitucional nº 41/2003, em virtude de o reingresso no serviço público ter ocorrido após o advento da EC nº 41/2003. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a lei de regência para concessão de aposentadoria é aquela vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NORMAS DE TRANSIÇÃO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA DA DATA DO PRIMEIRO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.283.859-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/21). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 670.264-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/10/16).



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO ‘8º’ DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI nº 3.104, Plenário, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/11/07).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO ESTADUAL E POSSE EM CARGO PÚBLICO FEDERAL. OCORRÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL. INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(RE nº 1.255.838/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Aplicando esse mesmo entendimento vide, também, as seguintes decisões: RE n° 1.445.829/SP, da minha relatoria, DJe 1°/9/23; ARE n° 1.420.447/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 6/3/23, e RE n° 1.382.708/MS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/5/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente